Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-06.2023.8.11.0011
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002015-06.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILDA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 002.248.871-57 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, para CONHECER do Recurso Inominado, acolher o parecer ministerial e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e determinar o fornecimento dos medicamentos Inlok (pantoprazol) 40mg (1 comprimido ao dia), flagass (simeticona 75mg) (40gotas de 6/6horas) Vonau flash 8mg (1 comprimido de 8h/8h) e as vitaminas: Materna, Demater, Baristar, Barivit, Natele, Prosso, Osteonutri, Perosteo Citoneurim 5000UI Injetável 01 ampola a cada 02 meses. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DIREITO À SAÚDE – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS - PROCEDIMENTO DE CUSTO RAZOÁVEL – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA Nº 02 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de comprovação da urgência e emergência no uso do medicamento, bem como pela suposta ausência de provas da ineficiência dos medicamentos similares fornecidos pelo SUS.

O Ministério Público apresentou parecer pelo provimento do recurso interposto pela parte promovente, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

O artigo 196 da Constituição Federal prevê que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

In casu
, em que pese o parecer do NAT informar que existe medicamento similar ao PANTOPRAZOL no SUS, os demais medicamentos não estão abarcados pelo SUS.

Ademais, restou comprovada a urgência e emergência dos medicamentos, tendo em vista que existe laudo de médico da Secretaria municipal, ou seja, médico do SUS, atestando a necessidade dos medicamentos em razão de tratamento pós-cirúrgico.

Nesse sentido: “
SÚMULA DO JULGAMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE - ARTIGO 196 DA CONSTITUCIONAL FEDERAL – EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 prevê que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. Destaca-se que segundo o artigo 197 da Carta Constitucional de 1988: “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. (...) 7. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que razão compete a parte agravante, fazendo “jus” ao recebimento dos medicamentos consistentes: “APIXABANA 5 MG E METOPROLOL 100 MG, bem como tudo o que for necessário para ministração/aplicação do medicamento, conforme prescrição médica, limitado ao teto de alçada do Juizado Especial Fazendário”. Sic. 8. Ressalta-se que o Tema ° 793 do STF: “Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde”, firmou a Tese de que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 9. Dessa forma, o cumprimento da obrigação somente deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, quando for caracterizado o alto custo ou alta complexidade. (...) 18. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, confirmando a tutela de urgência deferida nestes autos e DETERMINO que o agravado ESTADO DE MATO GROSSO providencie o fornecimento dos medicamentos consistentes em: “APIXABANA 5 MG E METOPROLOL 100 MG”, nos moldes do id. 191859679. (...) (N.U 1001392-23.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).
”

Vale destacar, que os medicamentos são aprovados pela ANVISA e possuem evidências científicas.

Em consulta ao site da ANVISA (
https://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=5062720&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=registro-de-novos-medicamentos-saiba-o-que-e-preciso&inheritRedirect=true#:~:text=Para%20que%20um%20medicamento%20venha,e%20%C3%A0%20efic%C3%A1cia%20desse%20medicamento
.) constata-se que para a aprovação e registro de medicamentos é necessária a comprovação científica do mesmo.

Por fim, de acordo com o TEMA 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

Entretanto, no caso dos autos, deve ser mantida a solidariedade, pois se trata de medicamento de custo razoável.

Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 da Turma Recursal Única Do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, acolho o parecer ministerial
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o fornecimento dos medicamentos
Inlok (pantoprazol) 40mg (1 comprimido ao dia), flagass (simeticona 75mg) (40gotas de 6/6horas) Vonau flash 8mg (1 comprimido de 8h/8h) e as vitaminas: Materna, Demater, Baristar, Barivit, Natele, Prosso, Osteonutri, Perosteo Citoneurim 5000UI Injetável 01 ampola a cada 02 meses.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024